Tribunal: TJBA
Processo: 8010715-69.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010715-69.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAMAR SOARES SILVA e outros

Advogado(s)
:
BIANCA BORGES EPITACIO

APELADO: LUCIANA MARIA CAIRES SOUZA

Advogado(s)
:
LUIZA MARDEM DA SILVA BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE JULGADA PROCEDENTE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO (CEF). ARREMATAÇÃO PELA APELADA. REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. TÍTULO DE DOMÍNIO HÍGIDO. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÕES EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL (REVISIONAL E ANULATÓRIA). INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SUSPENSIVA. DIREITO À IMISSÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010715-69.2021.8.05.0274, em que figuram como apelantes ITAMAR SOARES SILVA e OUTRA e como apelada LUCIANA MARIA CAIRES SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator